Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711889-43.2021.8.07.0020 AGRAVANTES: COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA, CRISTIAN XAVIER BARRETO AGRAVADOS: HILAN FRANCIS DE SOUZA DIENER, B. R. P. D., COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA, CRISTIAN XAVIER BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: HILAN FRANCIS DE SOUZA DIENER DESPACHO COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA, bem como CRISTIAN XAVIER BARRETO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante aduz violação à legislação federal. Sustenta que houve o prequestionamento do tema. Por sua vez, o último recorrente defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003